Tribunal: TJDFT
Processo: 0021211-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo: 0021211-64.2016.8.07.0001 Embargante (s): EDGARD VIEIRA LANTELME e MONICA MARIA GONCALVES LANTELME Embargado(s): DISTRITO FEDERAL, CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL, IAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO S A, DALIDE BARBOSA ALVES CORREA (EMBARGADO) e IVAN ALVES CORREIA (ESPOLIO DE). Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por EDGARD VIEIRA LANTELME e MONICA MARIA GONCALVES LANTELME contra decisão de ID 25563633, que não conheceu dos Embargos de Declaração de ID 24786582, opostos contra o acórdão de ID 24436488, que negou provimento à apelação interposta em ação de usucapião extraordinária em que contendem com o DISTRITO FEDERAL, CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL, IAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO S A, DALIDE BARBOSA ALVES CORREA e ESPOLIO DE IVAN ALVES CORREIA. Em suas razões os embargantes alegam ter havido omissão na decisão. Aduzem que o decisum não buscou analisar os pontos levantados, visto que o programa PJe estava pronto para o protocolo, mas diante do tempo de abertura do programa, a página expirou. Afirmam que o sistema não aceitou o envio da petição, por isso houve necessidade de reiniciar o programa para poder validar o protocolo, atrasando o ato, cujo prazo se esgotou em alguns segundos. Dizem que não se questiona se o sistema PJe estava inoperante em sua base ou não, mas a falta de informação do tempo que o advogado tem logado no programa, pois não há um contador com tempo de acesso ou uma comunicação de que o sistema expira depois de longo tempo de acesso, para que o advogado não corra o risco de perder seu prazo no momento do protocolo (ID 25906114). Contrarrazões apresentadas (ID 26571197 e 26579063). É o relatório. Decido. Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). Em que pesem as alegações dos embargantes, tais argumentos não merecem prosperar. O decisum proferido foi claro ao afirmar que não se pode admitir que o protocolo um minuto fora do prazo se deu por erro do sistema, visto que de acordo com o “Indicador de Indisponibilidade do PJe - 2o Grau e Turmas Recursais”, acessível para consulta pública na internet (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais), não houve indisponibilidade do sistema no último dia do prazo (12/04/21). A decisão asseverou que também o atraso não se justifica por conta da suspeita de infecção por SARS-CoV-2 de seu enteado, pois se observa que o advogado sequer ficou doente. Ademais, embora seu enteado tenha realizado o exame em 07/04/2021, ele só fez o seu no dia 13/04/2021, às 11 h e 36 m, ou seja, depois de perdido o prazo do recurso. O julgado mencionou que “ainda que esse fato tenha causado transtornos, não é suficiente para justificar a perda do prazo, visto que o advogado teve 12 dias corridos para recorrer, o que daria para reorganizar seu tempo para conciliar problemas pessoais com o trabalho ou mesmo substabelecer para um colega”. -g.n. Ademais, compete ao advogado acompanhar o prazo para a interposição do recurso cabível, não procedendo a alegação de indução a erro em razão das informações lançadas no sistema do PJe. Também não se pode admitir que o advogado alegue falta de informação porque não conseguiu protocolar o recurso nos últimos segundos do prazo, visto que tal fato ocorreu por motivos técnicos de seu computador e de sua internet, já que os sistemas do Tribunal estavam em perfeito funcionamento. De acordo com a jurisprudência do STJ, é entendimento pacífico que a observância dos prazos processuais é atribuição inerente ao exercício da advocacia, conforme julgado recente a seguir: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial fazendário interposto depois de escoado o prazo de 30 dias úteis contados da regular intimação da decisão impugnada. Inteligência dos arts. 183, 994, VIII, e 1.003, § 5o, do CPC. 2. É atribuição inerente ao exercício da advocacia a observância dos prazos processuais para a oportuna apresentação dos requerimentos dirigidos ao juízo, de modo que a contagem do período legal é de inteira responsabilidade do advogado. (...).” (AgInt no AREsp 1315679/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)- g.n. "(...) 2. A publicação do acórdão estadual no Diário da Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, exceto nos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal." (AgInt nos EDcl no AREsp 1130830/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 30/04/2018).-g.n. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) II - A contagem do prazo para a interposição de recurso é atribuição do patrono das partes. Não se configura a justa causa prevista no art. 223 do CPC o erro de contagem de prazo imputado ao sistema do PJe. (...)”. (00386843420148070001, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 25/11/2019). -g.n. “(...) 3. Em regra, os andamentos processuais disponibilizados pela internet são meramente informativos e não substituem a publicação oficial, de modo que o reconhecimento de justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante reclama a existência de erro com aptidão de causar efetivo prejuízo. (...)”. (20160110853504APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 17/12/2018).-g.n. “(...) 4. As informações inseridas no sistema de andamento processual disponível para a população pela internet têm caráter meramente informativo e não servem de parâmetro para contagem de prazos processuais, tampouco para intimação de advogado. (...)”. (20150110100397APC, Relator: Alvaro Ciarlini, 5a Turma Cível, DJE: 26/7/2017). -g.n. Na hipótese, não há ofensa ao art. 223 do CPC porque não ocorreu qualquer evento que impedisse os recorrentes de interporem o recurso dentro do prazo legal, não está configurada a justa causa prevista no dispositivo legal, mas apenas o equívoco do patrono na contagem do prazo processual. Também não se verifica ofensa ao art. 197 do CPC porque a presunção de veracidade e confiabilidade é relativa ao conteúdo dos atos processuais praticados. A contagem de prazo processual, conforme já fundamentado, é responsabilidade do advogado das partes. Vê-se, portanto, que no caso em análise não há omissão, contradição nem obscuridade alguma. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado com baixa na distribuição. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator